Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718355-53.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELO MELO CARDOSO, ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO APELADO: FELIPE RESENDE HERCULANO, LETICIA RESENDE HERCULANO COELHO D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. À Secretaria para que certifique o andamento do agravo de instrumento que trata do pedido de gratuidade de justiça aos apelantes, trasladando-se cópia do acórdão se o caso. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora